Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. ACALABRUTINIBE. ALTO CUSTO. FINALIDADE PALIATIVA. BAIXA EVIDÊNCIA QUANTO AO AUMENTO DE SOBREVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de fornecimento de medicamento de alto custo (Acalabrutinibe 100mg) para tratamento de Linfoma de não-Hodgkin. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
2. O não acolhimento do pedido da parte não implica cerceamento de defesa, quando oportunizado o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório. Evidenciado, na espécie, que a parte apelante teve efetiva participação no processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A controvérsia reside em verificar se é possível o fornecimento do medicamento requerido na inicial para o tratamento da doença que acomete a parte autora-apelante. 4. O STJ, no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Da análise das Notas Técnicas do NATJUS/TJDFT juntadas ao feito, evidencia-se que o tratamento pretendido é de altíssimo custo (quase um milhão de reais por ano), bem como que o medicamento não foi avaliado pela CONITEC para incorporação no âmbito do SUS, além de possuir finalidade paliativa, sem perspectiva de cura global para o paciente, e estar baseado em evidências científicas de baixa qualidade metodológica. 6. Nesse cenário, conclui-se pela não demonstração dos requisitos exigidos pelo Tema 106/STJ para a obrigatoriedade de dispensação pelo Distrito Federal de medicamentos não incorporados ao SUS. 7. O fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Poder Judiciário tende a comprometer a integridade orçamentária do Poder Executivo. Necessária a observância dos princípios da universalidade e da equidade do SUS (art. 7o, I, IV, da Lei n. 8.080) e impacto nas políticas públicas de saúde para a população. 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.